Tribunal: STF
Processo: RE 113337
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ART. 153, PARAGRAFO 4., DA C.F..
NÃO EXAMINA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, MENOS AINDA OFENDE O
PARAGRAFO 4. DO ART. 153 DA C.F., ACÓRDÃO DO T.S.T., QUE,
PRESTANDO JURISDIÇÃO, SE LIMITA A CONSIDERAR NÃO CARACTERIZADO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E, POR ISSO, NÃO ADMITE RECURSO DE
REVISTA A ESSE RESPEITO (ART. 896, 'A', DA CLT).
R.E. NÃO CONHECIDO.